Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705800-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator